Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado no bojo de apelação interposta por DARCI DE SOUZA, em face à sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido formulado em ação de despejo ajuizada por JANE ALVES MAYOLINO. O recorrente pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e para impedir o cumprimento do mandado de despejo (ID 44254528 - Pág. 5). Para tanto, alegou ser idoso e não possuir outro lugar para morar com sua família. Preparo regular no ID 44254531. É o breve relatório. Decido. A Lei 8.245/91 (Lei do inquilinato) rege o contrato das partes e, de regra, afasta a concessão de efeito suspensivo aos recursos. O artigo 58, inciso V, veda expressamente tal efeito aos recursos interpostos contra a respectiva sentença. Em observância ao princípio da especialidade, esse comando normativo prevalece sobre a regra processual geral do Código de Ritos (art. 1.012, caput, do CPC). Depois de julgada a demanda de despejo, não há espaço para discussões que não digam respeito exclusivamente à forma de cumprimento da sentença. Noutro giro, existe a possibilidade de concessão do efeito suspensivo, quando há a probabilidade do provimento do recurso e o perigo da demora puder causar dano grave de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o artigo 995, § único do CPC/2015 e o artigo 1.012, §§ 1oe 4o, do CPC. In casu, o apelante alega ser idoso e não ter outro local para residir com sua família. No entanto, compulsando os autos, é possível observar que o recorrente é servidor público aposentado e aufere renda suficiente para arcar com outra moradia (ID 44254512). Assim, ausente a comprovação da relevância dos fundamentos do recurso e do risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, incabível a atribuição do efeito suspensivo na espécie. Nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O art. 1.010, II, do CPC/2015, determina que a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. Não há, in casu, afronta ao aludido princípio, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença, a saber, a concessão da segurança. 2. A parte se limita a requerer o recebimento da apelação no duplo efeito, sem demonstrar a probabilidade de provimento do apelo nem a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, CPC), razão pela qual a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. A Lei 12.016/2009, em seu art. 14, § 3o, determina que a sentença que defere a segurança pode ser executada provisoriamente, exceto nos casos em que proibida a concessão de medida liminar, razão pela qual a regra é que o apelo tenha apenas efeito devolutivo. 3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXIV, assegurou a todos o direito de petição, em que uma pessoa pode invocar os poderes púbicos acerca de uma questão ou uma situação. Ademais, o art. 5o da Constituição Federal (CF), em seu inciso LV ainda dispõe que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes." (....) (Acórdão 1648276, 07013213720228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.012, DO CPC. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - Pugna o agravante pela reforma da decisão monocrática que RECEBEU o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, apenas, no efeito devolutivo, tendo em vista o disposto no art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil. 2 - A análise dos autos revela que os Embargos à Execução apresentados pelo ora recorrente foram julgados absolutamente improcedentes pelo Juiz da origem. Em sendo assim, a execução deve prosseguir, não havendo amparo para a perpetuação da inadimplência nesse momento, de modo que, a pendência de recurso de apelação, por si só, não impede a continuidade de providências executivas. 3 - Tem-se, portanto, que, a única possibilidade de concessão de efeito suspensivo, ao caso concreto, seria a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houvesse risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o). 4- No entanto, no caso dos autos, as alegações do recorrente dizem respeito a matéria que deve ser analisada quando do julgamento do mérito do recurso, em sede de cognição exauriente, não podendo ser comprovadas de plano. Além disso, o único risco para a parte, com o prosseguimento do feito, diz respeito a questões de ordem patrimonial, que, em caso de modificação da sentença, poderá ser prontamente resolvida em perdas e danos. 5 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1363717, 07077513720198070009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no PJe: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator